Tribunal: TJDFT
Processo: 0773877-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0773877-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO CEZAR VILAS BOAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça ao autor CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente sustenta que aguarda providência desde 23/08/2023, solicitação com classificação Verde. Afirma que possui diagnóstico de afecções da pelo e do tecido subcutâneo não classificadas em outra parte, alega que houve piora do padrão das lesões e que há urgência para seu atendimento. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessário a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso, relevante pontuar que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, que concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, extrai-se do documento de ID 58318742 que a solicitação da parte autora está inserida no SISREG com a classificação Verde- não urgente, desde 23/08/2023. Desse modo, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator